Tribunal: STJ
Processo: 0396935-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042877 - SP(2025/0396935-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FABIO RODRIGO DA COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. BUSCA E APREENSÃO ILEGAL. ILICITUDE DAS PROVAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO
DO CPP PRESENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE EXCESSIVA
ART. 312
DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em que se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou sua
habeas corpus
substituição por medidas cautelares mais brandas, bem como a declaração de
ilicitude das provas colhidas em razão da alegada ilegalidade do mandado de busca
e apreensão.
2. O agravante foi preso em flagrante em
com conversão em
15/8/2025,
prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo
apreendidos em sua residência 236g de cocaína, maconha e
, divididos em 16
ecstasy
porções, além de dinheiro em espécie (R$ 740) e objetos utilizados no preparo e
acondicionamento dos entorpecentes para comercialização (balanças de precisão e
sacos plásticos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos do
do CPP à manutenção da prisão preventiva do réu, ora
art. 312
agravante, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, os objetos
encontrados e a reincidência na prática do crime de tráfico de drogas.
4. Saber se há nulidade no mandado de busca e apreensão, em razão de
ausência de fundadas razões e por se basear exclusivamente em denúncia anônima,
sem diligências prévias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de desproporcionalidade da medida extrema em relação à
futura pena não pode ser analisada na via eleita, pois a definição do regime prisional
depende da conclusão do julgamento da ação penal.
6. A matéria referente à ilicitude das provas não foi previamente debatida
pelo Tribunal local, o que inviabiliza sua análise nesta via, sob pena de indevida
supressão de instância.
7. A prisão preventiva é medida excepcional, admissível apenas quando
demonstrada sua imprescindibilidade para preservação da ordem pública, garantia
da regularidade da instrução criminal ou asseguração da eficácia da aplicação da lei
penal, nos termos do
do CPP.
art. 312
8. No caso concreto, a prisão preventiva foi fundamentada na quantidade e
variedade de drogas apreendidas, e na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando o risco de reiteração delitiva (reincidência pela prática do mesmo
ilícito).
Documento eletrônico VDA54532608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 475cbfce-6908-4260-a814-7e88e297013d

9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas,
previstas no
do CPP, não se revela cabível, pois seriam insuficientes para
art. 319
resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é medida excepcional, admissível apenas quando
demonstrada sua imprescindibilidade para preservação da ordem pública, garantia
da regularidade da instrução criminal ou asseguração da eficácia da aplicação da lei
penal, nos termos do
do CPP.
art. 312
2. Não se revela cabível a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares mais brandas, previstas no
do CPP, pois insuficientes para
art. 319
resguardar a ordem pública.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 475cbfce-6908-4260-a814-7e88e297013d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042877 - SP(2025/0396935-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FABIO RODRIGO DA COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. BUSCA E APREENSÃO ILEGAL. ILICITUDE DAS PROVAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO
DO CPP PRESENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE EXCESSIVA
ART. 312
DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em que se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou sua
habeas corpus
substituição por medidas cautelares mais brandas, bem como a declaração de
ilicitude das provas colhidas em razão da alegada ilegalidade do mandado de busca
e apreensão.
2. O agravante foi preso em flagrante em
com conversão em
15/8/2025,
prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo
apreendidos em sua residência 236g de cocaína, maconha e
, divididos em 16
ecstasy
porções, além de dinheiro em espécie (R$ 740) e objetos utilizados no preparo e
acondicionamento dos entorpecentes para comercialização (balanças de precisão e
sacos plásticos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos do
do CPP à manutenção da prisão preventiva do réu, ora
art. 312
agravante, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, os objetos
encontrados e a reincidência na prática do crime de tráfico de drogas.
4. Saber se há nulidade no mandado de busca e apreensão, em razão de
ausência de fundadas razões e por se basear exclusivamente em denúncia anônima,
sem diligências prévias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de desproporcionalidade da medida extrema em relação à
futura pena não pode ser analisada na via eleita, pois a definição do regime prisional
depende da conclusão do julgamento da ação penal.
6. A matéria referente à ilicitude das provas não foi previamente debatida
pelo Tribunal local, o que inviabiliza sua análise nesta via, sob pena de indevida
supressão de instância.
7. A prisão preventiva é medida excepcional, admissível apenas quando
demonstrada sua imprescindibilidade para preservação da ordem pública, garantia
da regularidade da instrução criminal ou asseguração da eficácia da aplicação da lei
penal, nos termos do
do CPP.
art. 312
8. No caso concreto, a prisão preventiva foi fundamentada na quantidade e
variedade de drogas apreendidas, e na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando o risco de reiteração delitiva (reincidência pela prática do mesmo
ilícito).
Documento eletrônico VDA54069147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 0966004d-6a91-4861-ab8f-319c781e1981

9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas,
previstas no
do CPP, não se revela cabível, pois seriam insuficientes para
art. 319
resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é medida excepcional, admissível apenas quando
demonstrada sua imprescindibilidade para preservação da ordem pública, garantia
da regularidade da instrução criminal ou asseguração da eficácia da aplicação da lei
penal, nos termos do
do CPP.
art. 312
2. Não se revela cabível a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares mais brandas, previstas no
do CPP, pois insuficientes para
art. 319
resguardar a ordem pública.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
.
corpus
O paciente, ora agravante, foi preso em flagrante em
convertido em
15/8/2025,
prisão preventiva, "pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, eis que apreendidos em
sua residência 236g (duzentos e trinta e seis gramas) de cocaína, maconha e
, divididos
ecstasy
em 16 (dezesseis) porções, além de dinheiro em espécie, cuja origem lícita não se logrou
comprovar (R$ 740), e objetos tipicamente utilizados no preparo e acondicionamento dos
entorpecentes para comercialização (3 balanças de precisão, 12 sacos plásticos do tipo
)"
zip lock
(fl. 38), sendo denunciado posteriormente como incurso no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Nas razões deste recurso, reitera a argumentação referente à falta dos requisitos
previstos no
do CPP e de proporcionalidade da medida extrema, reforçando, outrossim,
art. 312
a nulidade do mandado de busca e apreensão por ausência de fundadas razões e por se apoiar
exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias.
Requer, ao final, "a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, seja o
presente agravo regimental conhecido e provido, para que, ao final, seja concedida a ordem de
" (fl. 159), revogando-se a prisão preventiva ou substituindo-a por medidas
habeas corpus
cautelares mais brandas, pugnando, ainda, pela ilicitude das provas colhidas, diante da
ilegalidade do mandado de busca e apreensão.
Na origem, Processo n. 1500564-09.2025.8.26.0557, oriundo da Vara Criminal de
a defesa prévia foi apresentada em
designando-se audiência de
Olímpia/SP,
19/11/2025,
instrução e julgamento para
conforme informações processuais extraídas do
do
28/4/2026,
site
em
TJ/SP
26/11/2025.
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar.
De início, a alegação de desproporcionalidade da medida extrema em relação à
futura pena não pode ser analisada na via eleita, pois a definição do regime prisional depende da
conclusão do julgamento da ação penal, sendo inviável qualquer prognóstico antecipado,
mormente nesta sede, sobre eventual sanção a ser imposta.
Noutra vertente, a matéria referente à ilicitude das provas não foi previamente
debatida pelo Tribunal local, inviabilizando a sua análise nesta via (e sede), sob pena de indevida
supressão de instância.
No mais, a prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível
apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para preservação da ordem
pública, garantia da regularidade da instrução criminal ou asseguração da eficácia da aplicação
da lei penal, nos termos do
do CPP, extraindo-se da decisão que a decretou (fl. 111):
art. 312
[...] No caso em tela, foi apreendido na residência do autuado as drogas
constantes do auto de exibição e apreensão de fls.
que, de acordo com o
22/23,
Documento eletrônico VDA54069147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 0966004d-6a91-4861-ab8f-319c781e1981

laudo de constatação de fls. 24/28, consistiram em drogas de várias espécies,
mais especificamente cocaína e Tetrahidrocannabinol, drogas, como se vê,
.
prontas para o comércio imediato
Além disso, também foi apreendido dinheiro em espécie, no valor total de R$
740,00 (setecentos e quarenta reais), balança de precisão e embalagens
paraacondicionamento das referidas substâncias entorpecentes.
O detido é reincidente pela prática do crime de tráfico de drogas, como se
confere da certidão de antecedentes de fls. 46/49.
Com efeito, por tais razões, conclui-se que a eficácia das demais cautelares,
porimportarem em diminuta fiscalização estatal sobre a rotina do acusado durante
otrâmite do processo, pressupõe seja ele responsável e merecedor de confiança do
juízo,considerando a pratica delituosa de tráfico de drogas, o que denota o nítido
prejuízo aobem jurídico saúde pública, e elevado risco à ordem pública, sobretudo
considerando-se a vida pregressa do detido.
Assim, mostra-se ineficaz a aplicação de qualquer outra medida ao custodiado
que não a prisão preventiva, pois o delito apurado possui pena que admite a prisão
preventiva, nos termos do do CPP.[...]

Como externado na decisão ora agravada, consoante a jurisprudência desta egrégia
Corte, não há falar-se em ilegalidade do decreto prisional, haja vista a quantidade de drogas
apreendidas – "236g (duzentos e trinta e seis gramas) de cocaína, maconha e
, divididos
ecstasy
em 16 (dezesseis) porções" (fl. 38) –, além da reiteração delitiva consignada, uma vez que o réu,
ora agravante, é reincidente pela prática do mesmo ilícito aqui em apreço.
"É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime,
como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de
acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional
quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso
permaneça em liberdade." (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
957.245/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
12/2/2025,
18/2/2025
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, 'a preservação da ordem
públicajustifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquantotais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade' (RHC n.
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
107.238/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJe
. Prisão preventiva, no caso vertente,
26/2/2019,
12/3/2019)
devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP,
art. 312
visando frear a reiteração delitiva." (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo
187.651/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
9/9/2024,
12/9/2024)
Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, como os acima esposados, não se revela cabível a sua substituição por medidas mais
brandas, previstas no
do CPP, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.
art. 319
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 0966004d-6a91-4861-ab8f-319c781e1981

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.877 / SP
Número Registro: 2025/0396935-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005640920258260557 22751535020258260000 22800292025
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIO RODRIGO DA COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO RODRIGO DA COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:10
Código de Controle do Documento: aabf0148-755a-4147-ad79-110dcefbe5c4

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:10
Código de Controle do Documento: aabf0148-755a-4147-ad79-110dcefbe5c4